Tribunal: TJBA
Processo: 8035115-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035115-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DE SENA e outros Advogado(s): RENATO DE JESUS SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA SER O PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, INDICANDO A POSSIBILIDADE DE SER UM RISCO A SI MESMO E A TERCEIROS. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES PRATICADOS POR REITERADAS VEZES. PACIENTE QUE JÁ RESPONDEU A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA, TENDO COMO VÍTIMA SUA PRÓPRIA FILHA. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. ACUSADO FORAGIDO, ESTANDO O MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DESDE O ANO DE 2019. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL NO CASO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8035115-91.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Dias D’Ávila/BA, tendo como impetrante o bel. RENATO DE JESUS SILVA e, como paciente, CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DE SENA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .